Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS ENVIADAS POR MEIO DE APLICATIVOS DE MENSAGENS. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), na forma continuada (art. 71 do CP). A defesa sustenta ausência de dolo e atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
2. Definir se houve dolo na conduta de descumprir medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se configura com a ciência da ordem judicial e a prática voluntária do ato vedado, conforme comprovado pelos autos, inclusive por confissão do réu.
4. O eventual consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a efetividade da ordem judicial e o interesse público na repressão à violência doméstica, sendo crime contra a Administração da Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.